Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Tomada de contas especial. Decisão que rejeita alegações da defesa. Recurso de reconsideração. Responsabilidade solidária de dirigente de organização social.
1 – A Lei Orgânica do Tribunal de Contas, ao regulamentar os processos de tomada ou prestação de contas, admite recurso (denominado reconsideração) da decisão que rejeita alegações da defesa (arts. 33 e 34).
2 - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução (art. 5o, I da L. 12.016/2009).
3 - Eventual responsabilidade solidária do impetrante, que será objeto de recurso de reconsideração, só comporta exame depois do julgamento desse pelo TCDF.
4 - Segurança concedida em parte.